Tribunal: TJBA
Processo: 8076699-41.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8076699-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.

PROCESSO
AJUIZADO NA JUSTIÇA COMUM. DE
CLÍNIO DE COMPETÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE VARAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS NA COMARCA
E
SUPERLOTAÇÃO DE DEMANDAS JUDICIAIS NO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS NÃO PREVISTOS EM LEI. CARÁTER FACULTATIVO DO AJUIZAMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 1 DO FONAJE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
JULGAR
PROCEDENTE

O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA,
,
pelos motivos expostos no voto do Relator
.